Tribunal: STF
Processo: RE 1356366
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVERSÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO INCISO XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.